Tribunal: TJBA
Processo: 0001738-76.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001738-76.2009.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: POOL SERVICE'S PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL DE CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROJETOS COMPLEMENTARES. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de projetos complementares no edital de licitação viola o artigo 7º da Lei nº 8.666/1993, comprometendo a formulação de propostas adequadas pelos licitantes.

Mantém-se a sentença que reconheceu a nulidade do edital, diante da ausência de elementos indispensáveis para a validade do certame.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes: art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e art. 7º da Lei nº 8.666/1993.

Jurisprudência aplicada: TJ-BA, Remessa Necessária, 0000614-57.2006.8.05.0235; TCU - RP: 00115920135 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001738-76.2009.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada POOL SERVICE'S PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.